Tribunal: TJMT
Processo: 0002954-50.2015.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002954-50.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA - CPF: 052.893.031-11 (RECORRENTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Carlos Eduardo Martins dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAUAN APARECIDO RONDON (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Conselho de Sentença, assim como se dá na hipótese, em que as declarações judiciais da vítima e os testemunhos colhidos em juízo evidenciam que a negativa de autoria constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

2. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o 0002954-50.2015.8.11.0086 – cód. 83747, que o
pronunciou

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121,
§2o,
inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas ao ID 107312995, a i. Defensoria Pública requer a
impronúncia

do acusado, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação mesmo em um juízo provisório, e acrescenta que embora adotado pelos Tribunais Superiores, o princípio do
in dubio pro societate
seria inconstitucional, razão pela qual, revelando-se demasiado frágeis os indícios de autoria, seria de rigor a aplicação do art. 414 do CPP.

Contrarrazoando o recurso por meio do documento digital de ID 107312999, o i. órgão ministerial de primeiro grau rechaça os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
da r. decisão objurgada.

Exercendo o juízo de retratação por meio do decisório de ID 107313000, a d. magistrada
a quo
conservou a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha intelectiva externada pelo d. órgão ministerial de 1a instância, opinou no ID 108885962 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
recurso
manejado por
EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA
e THAUAN APARECIDO RONDON pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, tipificado no art. 121, §2o, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, expondo o fato delituoso da seguinte forma,
ipsis litteris
:

“(...) no dia 23 de setembro de 2014, por vo9lta das 20h35min, na Praça da Bíblia, localizada na avenida das Araras, em frente a lanchonete D’tália, nesta cidade de Nova Mutum/MT, THAUAN APARECIDO RONDON e EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA, deliberadamente e dotados de latente animus necandi, por motivo torpe, tentaram matar o adolescente Carlos Eduardo Martins dos Santos, não consumando o intento criminoso, por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Consta dos autos de investigação que, no dia dos fatos, os implicados se dirigiram em uma motocicleta conduzida por EDILSON até a Praça da Bíblia onde a vítima estava sentada.

Em seguida, o acusado THAUAN sacou um revólver e chamou pela vítima, oportunidade, em que esta olhou para trás e viu uma arma de fogo apontada em sua direção. Logo após, EDILSON determinou que THAUAN atirasse e este efetuou aproximadamente 06 (seis) disparos, dos quais, dois deles atingiram a vítima nas regiões peniana e terço médio da coxa direita, consoante auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 14/15).

Na sequência, os acusados se evadiram do local e a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal, sendo que após receber alta médica prestou declarações á autoridade policial, informando, ainda, que o crime ocorreu por vingança, diante da existência de uma rixa entre grupos criminosos rivais desta cidade, sendo que o denunciado Edilson fora vítima de tentativa de homicídio ocorrida em 29/08/2014. (...)”
(Excerto da denúncia constante ao ID 107312977).

Ao término da regular instrução processual da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, o acusado foi
pronunciado

pelo d. Juízo

Singular, nos termos da exordial acusatória, para ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Inconformada diante do aludido édito judicial, a i. Defesa interpôs o recurso em exame alegando, em síntese, que o pronunciamento do réu se sustenta exclusivamente no princípio
in dubio pro societate
, o que seria inadmissível, tornando de rigor a sua impronúncia dada a ausência de indícios suficientes de autoria.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise da pretensão deduzida.

1.
Do pedido de impronúncia

Malgrado o descontentamento com a r. decisão de pronúncia, após analisar detidamente as provas que instruem o processo criminal em voga, verifico que a tese da Defesa não deve prosperar, porque presentes nos autos elementos probatórios suficientes para atestar a materialidade do delito e a possível participação do acusado no homicídio, o que basta, nesta etapa, para embasar a decisão de pronúncia.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de impronúncia
, na forma em que aviado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida
, caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal
extrai-se do Boletim de Ocorrência n.o 2014.264432, do Auto de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (ID 107312978) e dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de
indícios
mínimos suficientes
, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente no evento delitivo e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, porquanto, apesar da firme negativa de autoria externada pelo acusado na fase judicial, foi indigitado pelo ofendido na Delegacia e em juízo como o agente que teria conduzido a motocicleta em que trafegava o indivíduo que efetuou os disparos de arma de fogo no intuito de atentar contra sua vida.

Em juízo, a vítima
Carlos Eduardo Martins dos Santos
, confirmando o que já havia declarado durante a fase inquisitória, narrou que
estava sentado na Praça

na companhia de um amigo quando alguém chamou seu nome e, assim que olhou para trás, visualizou o recorrente
EDILSON FRANCISCO MOISÉS DA SILVA
pilotando a motocicleta e um outro rapaz na garupa, que foi o responsável pelos disparos, ressaltando que reconheceu o acusado pois já tinham
desavenças pretéritas, acreditando ser este o motivo do atentado (Arquivo de mídias – ID 107312984).

Ademais, em juízo, as testemunhas
Lecindo de Santana
e
Cleiton de Moura Viana
, ambos policiais que atenderam a ocorrência, afirmaram que ao tomar conhecimento por populares de disparos de arma de fogo na Praça da Bíblia, dirigiram-se até a unidade hospitalar onde se encontrava a vítima e esta explicou que eram dois os autores do atentado contra sua vida, os quais chegaram de motocicleta, e embora o depoente
Cleiton
tenha afirmado que o ofendido sabia quem tinha cometido o crime, mas que na ocasião não quis falar

“
porque iria acertar as contas depois
”, seu colega
Lecindo
sustentou sob o crivo do contraditório que a vítima apontou expressamente o ora recorrente como um dos autores do delito.

Diante deste cenário, embora haja elementos nos autos capazes de respaldar a tese negativa de autoria, por outro lado, é inarredável reconhecer também que
existem elementos bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
a tese defensiva
não
constitui a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se
, pois, a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
competindo-lhe eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

De se rememorar, por apropriado,
que a decisão de pronúncia não condena ninguém
, mas tão somente submete a causa ao seu juiz natural, isto é, ao Egrégio Tribunal do Júri, detentor da competência para analisar mais profundamente os elementos probatórios.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
,
refutando-se
, pois, o pedido de impronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA
,

mantendo-se inalterada a r.
decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n.o 0002954-50.2015.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022